Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual. Ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Assinalação de prazo para pagamento de custas iniciais. Inércia do autor. Agravo de instrumento. Aviamento. Inocorrência. Preclusão. Custas iniciais. Recolhimento. Ausência. Pressuposto processual indispensável. Decisão de cancelamento da distribuição (cpc, art. 290). Resolução hígida. Ausência de pressuposto processual qualificado. Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelo conhecido e desprovido. Sentença terminativa mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de decisão que determinara o cancelamento da distribuição de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenizatória por danos materiais e morais manejada por consumidor em face de instituição financeira, tendo em conta que, negada a salvaguarda processual, deixara de realizar o preparo no prazo assinalado, deixando o processo carente de pressuposto de procedibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara o cancelamento da distribuição, diante do não atendimento à determinação de recolhimento das custas iniciais, em consonância com a regulação legal e normativa competentes, conquanto indeferido o benefício da gratuidade da justiça que postulara o apelante ao exercitar o direito subjetivo de ação que o assiste.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. O provimento que, face ao não recolhimento das custas iniciais diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, determina o cancelamento da distribuição, implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois negado trânsito à ação, qualificando-se, pois, como sentença de natureza terminativa, desafiando o aviamento de recurso de apelação volvido a assegurar regular trânsito à pretensão formulada.
5. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
6. O recolhimento das custas processuais iniciais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em conformidade com o preceituado no estatuto processual.
7. Aferida a ausência de hipossuficiência da parte defronte o auferimento de renda expressiva e superior aos parâmetros objetivamente estabelecidos para concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, sendo-lhe negada a salvaguarda processual mediante decisão interlocutória não combatida por via de agravo de instrumento e assinalado prazo para que realizasse o recolhimento do preparo, não atendendo ao comando judicial, restando recoberto o provimento negativo com o manto da preclusão, a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, concernente à ausência de regular preparo, encerra imperativo legal (CPC, arts. 290, 321 e 485, I e IV).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença terminativa mantida. Unânime.